Tribunal: STF
Processo: HC 216219
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Constitucional e processual penal. Artigos. 5º, inciso LV, e 133 da Constituição. Trânsito em julgado de decisão de provimento ao recurso especial interposto pela acusação. Falecimento do único advogado constituído, resultando na impossibilidade de intimação da defesa do réu. Violação do contraditório e da ampla defesa. Desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal, oportunizando o amplo exercício do contraditório e da defesa. Agravo a que se nega provimento.